Tribunal: TJMT
Processo: 1018854-08.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018854-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juízo da Comarca de Alto Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SAMUEL FRANCISCO DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINDA ELIAS FRANCISCA - CPF: 415.820.801-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITOS DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA, ROUBO MAJORADO E AMEAÇA – 1. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE E PELA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA CONDUTORA DO FEITO – PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO NA NORMALIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – 3. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

2. Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.
Afigura-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas se o decreto constritivo e os elementos de prova constantes dos autos atestam a presença dos requisitos que legitimam a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Samuel Francisco da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças.

A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de estupro na forma tentada, roubo majorado e ameaça, ilícitos tipificados no art. 213,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, art. 157, § 2º, inciso VII, e art. 147, todos do Código Penal.

Assevera que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Prossegue com sua irresignação argumentando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 1 ano), sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Por fim, afirma que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não haver registro de procedimento administrativo ou judicial em desfavor do paciente.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja conferida liberdade provisória ao paciente, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o julgamento do
writ
(Id. 225649182).

Juntou documentos (Id. 225649193 ao Id. 225649193).

A liminar vindicada foi indeferida pelos motivos consignados no
decisum
visto no anexo Id. 226474668, e as informações judiciais encartadas eletronicamente (Id. 227630666) noticia que o feito encontrava-se tramitando normalmente e o feito encontra-se aguardando julgamento do recurso em sentido estrito, para posteriormente prosseguimento da marcha processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
, conforme seguinte sumário abaixo transcrito:

“
Sumário:
Habeas Corpus
– Prisão preventiva - estupro tentado, roubo majorado e ameaça – Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva – Não demonstrada a necessidade da prisão, sendo suficientes as medidas cautelares menos onerosas – Reclama excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 01 ano, sem que a instrução criminal tenha se encerrado – Alegações improcedentes – Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como aquelas que a mantiveram, estão suficientemente fundamentadas – Imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública, amparada na gravidade concreta dos crimes e periculosidade do paciente – Reiteração delitiva - Paciente que possui vasta lista de infrações penais, respondendo a processo executivo de pena em Minas Gerais – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Excesso de prazo não configurado – Atos processuais que estão sendo praticados dentro da normalidade – Inexistência de desídia das partes – Constrangimento ilegal não configurado –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Conforme relatado, a impetrante alegou, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos de estupro na forma tentada, roubo majorado e ameaça, ilícito previstos, respectivamente, no art. 213,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, art. 157, § 2º, inciso VII e art. 147, todos do Código Penal.

No presente caso, entendo que
a
razão não assiste a impetrante no que tange à argumentação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Confira-se:

“No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, a vítima na sede da Delegacia de Polícia, assim asseverou (ID 114322433):
“[...]: QUE conforme o BO PM n.º 2023.91854, a vítima acima qualificada narra os fatos que não mora nesta cidade de Alto Garças/MT, está apenas de passagem, que aguardava na rodoviária desta cidade de ALTO GARÇAS-MT, desde as 16:00 horas, com destino a CUIABÁ/MT, que vem de Brasília, e teve que ficar nessa rodoviária, por aguardar vaga em ônibus, um benefício para idosos, sendo que estava com dificuldades de conseguir essa vaga; QUE por volta de 23:30 horas, estava deitada no banco da rodoviária, quando foi abordada por um homem, que por sua vez começou a dizer várias palavras de baixo do calão, dizendo: "que nem seu cu presta, vem deitar aqui", e apontou um posto desativado abaixo, que a declarante não obedeceu tal homem e permaneceu no banco da rodoviária; QUE tal homem parecia estar em visível estado de embriaguez; QUE a vítima relata que ele se afastou um pouco, momento em que a vítima escutou um barulho de telha quebrada, então a vítima que já estava um pouco adormecida, ficou com medo e jogou uma manta em sua cabeça, por um momento acreditou que tal homem tivesse se evadido do local; QUE logo em seguida, a vítima foi novamente abordada pelo mesmo homem (estatura mediana, moreno claro, magro) que por sua vez estava com um pedaço de telha quebrada, e colocou no pescoço da vítima e tentou conduzi-la para um lugar escuro, próximo de uma oficina (Oficina do Turcão, abaixo da Escola Ytrio Correa) o suspeito disse ainda que levaria ela para um local escuro pois iria estuprá-la e matá-la, que ao tentar fugir do suspeito, a vítima entrou em luta corporal, e conseguiu gritar, pedindo socorro; QUE tal homem machucou a vítima com o pedaço de telha quebrada, machucando as mãos da vítima, bem como sua perna, pois derrubou a vítima no chão; QUE nesse momento a vítima gritava e pedia socorro, que relata que ele não conseguiu praticar ato sexual com a vítima, pois nesse momento avistou um rapaz que passava no local, quando a vítima gritou novamente, e tal rapaz ajudou a vítima, pois ele conseguiu imobilizar o homem que tentava forçar ato sexual com a vítima; QUE acredita que só não foi abusada sexualmente, devido tal rapaz ter imobilizado o homem que lhe agredira e ameaçava naquele momento, pois sempre dizia: Vou te estuprar e te matar; QUE a vítima informa que uma mulher (Lidielba) presenciou o momento em que tal homem foi imobilizada, que ela que fez contato com os policiais militares; QUE deseja representar criminalmente em desfavor das ameaças sofridas [...]”

(...)

Em análise ao
periculum libertatis
, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar do autuado também se encontra presente, em especial para a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da REITERAÇÃO DELITIVA, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

Na espécie, restou demonstrado através de pesquisas realizadas ao sistema informatizado deste Tribunal (SIAP), que o autuado ostenta processos criminais em andamento, o que revela ser vocacionado à prática de delitos.

Com efeito, cumpre ainda destacar, que o autuado possui guia de execução penal ativa, sob os autos de nº 0344.17.007593-3, em trâmite na Comarca de Iturama/MG, sendo, com isso, recalcitrante, demonstrando, assim, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública

Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva do autuado que, apesar de ter sido preso em flagrante e colocado em liberdade em outras oportunidades, não cessaram suas atividades criminosas, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições e irá encorajar aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça.

Nesse linear, tenho que, sua prisão mostra-se ainda imprescindível neste momento, seja como forma de resguardar a integridade física da vítima e seus familiares, bem como de proporcionar a aplicação da lei penal.

Convém anotar, ademais, que a prisão preventiva está motivada na garantia do regular transcurso do feito, na eventual aplicação da lei penal e sobretudo na manutenção da segurança da ofendida, preocupação principal do diploma reitor da matéria, porquanto imperiosa a adoção de medidas acauteladoras para precaver possível agravamento do quadro fático de violência.

E, ainda, pelo que se depreende das informações angariadas no presente incidente, as medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, revelando-se inadequadas e insuficientes, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, observa-se que a custódia preventiva do autuado, neste momento, é medida imprescindível, uma vez satisfeitos os pressupostos e requisitos que ensejam e fundamentam sua decretação.

Assim, nos termos do art. 310, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de SAMUEL FRANCISCO DA SILVA, porquanto presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, para garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade expressado no artigo 316 do Código de Processo Penal”

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para
garantia da ordem pública
, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

E, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No que pertine à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.

A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:

“
Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.

O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).

Por conseguinte, não constatada eventual ilegalidade na prisão processual do paciente, deve ser prestigiada a decisão do Juízo de primeira instância, que tem contato direto com a prova e as partes ao estabelecer a indispensabilidade ou não da segregação provisória no caso concreto.

Por derradeiro, quanto a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, entendo que tal argumento não merece prosperar, uma vez que conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o feito de origem está tramitando na normalidade.

Peço vênia para transcrever trecho do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na qual deixa claro que não há desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial. Confira-se:

“Examinando os autos, observa-se que os autos estão sendo conduzidos dentro da normalidade. Eis a cronologia dos atos processuais:

- Paciente foi preso em flagrante em 04.04.2023. - Audiência de custódia realizada em 05.04.2023, tendo a prisão sido convolada em preventiva. - A denúncia foi recebida em 04.05.2023, sendo determinada a expedição de mandado de citação. - A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 07.07.2023. - Em 21.07.2023, após analisar e rejeitar as preliminares pela Defesa, foi designada audiência de instrução e julgamento. - Em 21.09.2023, foi realizada audiência e encerrada a instrução criminal. - O Ministério Público apresentou aditamento da denúncia, para incluir o delito descrito no art. 140, § 3º, do Código Penal. - Em 09.04.2024, o juízo rejeitou o aditamento da denúncia. - Dessa decisão, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito em 26.04.2024 (Rese PJe n° 1000419-12.2023.8.11.0035) - O recurso foi recebido em 27.04.2024. - Em 24.05.2024, o magistrado singular fez o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, ao passo em que manteve a prisão preventiva do paciente. - O Recurso em Sentido Estrito foi julgado em 23.07.2024, sendo provido, conforme ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA INCLUIR O CRIME DE INJÚRIA RACIAL – REJEIÇÃO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE CLAREZA DO PEDIDO QUE RESULTOU NA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA PELO JULGADOR – FATO OCORRIDO DEPOIS DA LEI N. 14.532/2023 – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – SITUAÇÃO DESCRITA NA PEÇA MINISTERIAL QUE PODE CONFIGURAR CRIME PREVISTO NO ART. 2º DA LEI 7.716/89 – RECURSO PROVIDO. Se a conduta atribuída ao recorrido que pode configurar injúria racial ocorreu depois da entrada em vigor da Lei n. 14.532/2023 [datada de 11.1.2023], deve ele responder pelo crime tipificado no art. 2º-A da Lei n. 7.716/89, com pena de 2 a 5 anos, e multa, uma vez que a situação jurídica posta em debate deve ser julgada pela lei vigente no tempo de seu acontecimento”

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Dessarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar, bem como diante da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2ª CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Dessa forma, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem impetrada em benefício de

Samuel Francisco da Silva
, por não evidenciar ilegalidade a ser sanada em sede de
habeas corpus,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024